Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO No ID: 45495321, a exequente requereu a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento). Instado quanto ao pedido, o Distrito Federal pugnou, no ID: 51453313, que os honorários sejam arbitrados em 10% (dez por cento). Passo a decidir. Prevê o §1o do art. 85 do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". No presente caso, o cumprimento de sentença promovido por MARIA GERALDA NETA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL decorre do provimento do Mandado de Segurança n. 0703164- 96.2019.8.07.0000, em recurso especial, para restabelecer os valores recebidos por pensão por morte e para restituir as parcelas não pagas à pensionista. Cuida-se, portanto, de segurança individual, no qual não se admite a condenação, inclusive no cumprimento de sentença, ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ. A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. ART. 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULA 105/STJ. 1. O STJ entende que em mandado de segurança não são cabíveis honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não havendo ressalva quanto à fase de cumprimento de sentença. Precedentes: AgInt no REsp 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no REsp 1.968.010/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no REsp 1.931.193/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. 2. Na espécie, não se trata de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, de modo que não se aplica a ressalva ao art. 25 da Lei 12.016/2009. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.994.560/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023.) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios de sucumbência, na esteira do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ ("Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios). Citem-se: AgInt no REsp 1.960.102/AL, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 9/6/2022; AgInt no REsp 1.968.010/DF, rel. Mini. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 11/5/2022; AgInt no REsp 1.931.193/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/3/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.849.248/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ autoriza a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) Diante do exposto, indefiro o pedido de ID: 45495321 quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do precatório oriundo desta execução (ID: 45495321). Brasília, 22 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador